Tribunal: TJMT
Processo: 1025749-53.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025749-53.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), DIEGO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 721.034.421-72 (AUTOR), WELLINGTON ALVES SANTANA - CPF: 364.580.741-15 (REU), ALINOR LEITE DE BARROS NETO - CPF: 702.021.251-49 (REU), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - CPF: 650.813.071-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO –
INTEMPESTIVIDADE/DECADÊNCIA
– PRELIMINAR ACOLHIDA - AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO DE DOIS ANOS (ART. 975 DO CPC) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 487, II, DO CPC -
AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A contagem do prazo decadencial para a propositura da Ação Rescisória tem início na data em que a última decisão proferida não é mais recorrível.

Caso em que o autor discute a inexigibilidade do débito objeto de Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Encargos Locatícios, transitada em julgado em 23-6-2020, cujo prazo decadencial expirou em 23-6-2022 e a Ação Rescisória ajuizada em 14-12-2022.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória c/c pedido de tutela antecipada consistente na suspensão do Cumprimento de Sentença apresentado na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 1016748-91.2017.8.11.00410041, em tramitação no Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O autor alega sua ilegitimidade passiva para a mencionada Ação de Despejo; que em agosto de 2012 firmou o Contrato de Locação e no ano seguinte mudou-se para Rondonópolis, alienou a sua parte no negócio para seu cunhado, o réu Alinor, que assumiu a locação; bem como que transferiu para o nome dele a fatura de energia elétrica.

Afirma que todos esses fatos estão comprovados nos documentos que anexa nesta Rescisória.

Sustenta que foi surpreendido com o Mandado de Citação, sobretudo para o pagamento dos R$43.490,37 referentes aos encargos locatícios não adimplidos pelos réus.

Registra informações inverídicas repassadas por eles (réus) ao oficial de justiça, as quais conduziam ao entendimento de que ele (autor) seria o responsável pela locação. Nesse ponto, pede que sejam condenados por litigância de má-fé.

Argui a inexistência de débito de sua responsabilidade, assim como de relação jurídica que autorize a propositura de execução.

Pugna pelo benefício da justiça gratuita e pela antecipação da tutela de urgência sob a justificativa de que estão presentes a probabilidade do direito e o risco da demora (ID. 153630159).

Indeferida a
tutela recursal
e
concedida a justiça gratuita
(ID. 156683653).

Na contestação, o réu Wellington Alves Santana destaca que os próprios argumentos expostos pelo autor mostram que ele, na verdade, deixou o negócio aos cuidados do seu cunhado Alinor (réu), tanto assim que não rescindiu a locação, o que configura descumprimento contratual.

Argui a
intempestividade
da Ação originária, visto que a sentença foi prolatada em 25-5-2020, transitou em julgado em 23-6-2020, e a Rescisória foi protocolada em 14-12-2022.

No mérito, diz que não existe decisão passível de fundamentar Ação Rescisória; que o autor em nenhum momento demonstrou ter quitado os aluguéis e os encargos da locação, ambos objeto do Cumprimento de Sentença, nem tampouco o distrato (ID. 159366669).

Em
Impugnação
à contestação, o autor sustenta que a Ação de Despejo ainda tramita na 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, de modo que não se pode cogitar em intempestividade da Rescisória.

No mérito assinala que o réu anuiu com a sublocação e até mesmo recebeu aluguéis quitados por Alinor, em nome de quem eram emitidas as faturas de energia elétrica. Acrescenta que a demanda foi proposta também contra Alinor (ID. 177279698).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. 171944664).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Intempestividade

DECADÊNCIA

A Ação Rescisória está amparada no inciso VII, do artigo 966, do CPC, e trata da inexigibilidade do débito objeto do Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Encargos Locatícios.

Ocorre que a presente lide foi ajuizada em
14-12-2022,
e a sentença rescindenda transitou em julgado em
23-6-2020
.

Posto isso, acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a decadência e
extinguir
esta Ação Rescisória, com fundamento no artigo 487, II, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa, no entanto suspendo a exigibilidade da obrigação por ele ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024